Tribunal: TJDFT
Processo: 0754603-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO PARCIAL DE CONTRATO SOCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afasta alegação de prescrição e determina a realização de perícia contábil em ação de conhecimento na qual a parte autora busca a anulação parcial de cláusula contratual referente à venda de cotas sociais e quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão de anulação parcial do negócio jurídico.
3. Verificar a pertinência da prova pericial contábil deferida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação tem como objetivo a anulação parcial do negócio jurídico por alegados vícios de consentimento, hipótese que atrai a incidência do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, I e II, do Código Civil - CC, e não o prazo prescricional trienal invocado pela agravante.
5. O negócio foi celebrado em 06/01/2020; a ação foi ajuizada em 07/12/2023, isto é, com observância do prazo decadencial aplicável.
6. A prova pericial contábil é pertinente em razão da controvérsia sobre a existência de valores não informados à autora e da previsão contratual de balanço extraordinário; é necessária para aferir a extensão dos direitos patrimoniais eventualmente desconhecidos pela parte agravada e para a análise sobre a ciência da autora antes da quitação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 178, 189 e 206.